Tribunal: TJDFT
Processo: 0751490-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VERIFICADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Sobre a responsabilidade civil, o Código Civil dispõe, em seu artigo 186, que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Na mesma linha, prescreve o artigo 927 do Código Civil que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".
2. Havendo lesão injusta a um bem jurídico tutelado pelo direito, surge o dever de compensar o dano, por meio da responsabilidade civil, que deve ser aferida por seus elementos: conduta comissiva ou omissiva, culpa, dano e nexo causal.
3. Resta configurada a responsabilidade civil da ré quando as provas dos autos atestam a existência da conduta comissiva, dano, culpa e nexo causal entre o dano sofrido pela autora e a conduta da ré.
4. O art. 402 do Código Civil prescreve que "salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu (dano emergente), o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes)".
5. Não há que se falar em lucros cessantes quanto não há nos autos provas efetivas que atestem o prejuízo sofrido, tampouco que o alegado prejuízo tenha nexo de causalidade com a conduta da parte contrária.
6. O dano moral relaciona-se diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade física e psicológica, à liberdade etc.
7. As agressões físicas sofridas pela autora configuram violação à sua integridade física, extrapolam ao mero mal-estar, dissabor ou vicissitudes do cotidiano e configura dano moral passível de reparação.
8. A fixação da indenização por danos morais deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O valor da compensação deve servir como fator punitivo da conduta que causou o dano moral, sem, no entanto, ensejar enriquecimento sem causa da outra parte.
9. Recursos conhecidos. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré improvido.